Tribunal: TCU
Processo: 023.477/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2637/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 4o, do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar legais os atos de pensões militares instituídas por Luiz Jose Vieira (41409/2023 e 41607/2023 - Alteração), concedendo-lhes registro; e b) considerar prejudicado, por perda objeto, o ato de pensão militar 3633/2023 (inicial). 1. Processo TC- Processo 023.477/2024-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Luiz Augusto Clemente Silva Vieira (XXX.723.147-XX); Luiz Augusto Clemente Silva Vieira (XXX.723.147-XX); Luiz Augusto Clemente Silva Vieira (XXX.723.147-XX); Sandra Maria de Souza Vieira (XXX.078.927-XX); Sandra Maria de Souza Vieira (XXX.078.927-XX); Sonia Cristina Vieira Trillo (XXX.941.697-XX); Sonia Cristina Vieira Trillo (XXX.941.697-XX); Sonia Cristina Vieira Trillo (XXX.941.697-XX); Suely de Souza Vieira (XXX.432.357-XX); Suely de Souza Vieira (XXX.432.357-XX); Suely de Souza Vieira (XXX.432.357-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.